Tribunal: CARF
Processo: 11040.000223/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000223/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.574 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
TECNOSERV SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE QUE EXIGE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57 , de
observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-26.493, de 29 de junho de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000223/2007-00
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000223/2007-00

de 29 de março de 2007, da Delegacia da Receita Federal em Pelotas, juntado à e-fl.50, que a
excluiu do SIMPLES.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
A Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil apresentou Representação em
relação à empresa em epígrafe (fls. 01) na qual manifesta, em essência, que as
atividades exercidas pelo contribuinte em comento impedem sua opção pelo
Simples. Fundamenta sua representação com documentos carreados a fls. 02 a
43 dos autos.
Em face do retro aludido ato de representação, pronunciou-se a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Pelotas -DRF/PEL, inicialmente através do
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário -SECAT- que prolatou o
Parecer DRF/PEL/SACAT N° 040/2007 (fls. 44 a 47), através do qual, em
síntese, manifesta que:
- no curso de procedimento fiscal de diligência, foi verificada a ocorrência de
situação de vedação ou exclusão do Simples, pelo exercício de atividade
considerada vedada;
- à referida representação de fls. 01, foram anexadas cópias do
ParecerDRF/PEL/Sacat n° 132/2002 e do respectivo Despacho Decisório,
emitido pelo Delegado da DRF/PEL em 10/09/2002, no qual é determinada a
realização de diligência com o fim de se verificar se as atividades exercidas pelo
contribuinte seriam impeditivas a sua adesão ao Simples (fls. 11 a 14); cópia do
Mandado de Procedimento Fiscal -Diligência n° 10.1.02.002003-00050-1 e dos
documentos a ele juntados no processo 11040.000551/2001-11, correspondente
a notas fiscais da empresa, ao Termo de Declaração firmado pelo seu
representante, às Alterações do Contrato Social da empresa registradas na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul -JUCERGS- em 26/04/2001 e 10/09/2002, e à
Informação Fiscal - a qual concluiu que as atividades exercidas pelo
contribuinte enquadram-se entre aquelas elencadas no artigo 1o da Resolução do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) n° 218/73
(fls. 15 a 24), além de extratos de consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), documentos que retratam a situação do contribuinte em
comento;
- em face de consultas levadas a efeito nos sistemas informatizados da então
Receita Federal, verificou-se que:
1- a empresa foi constituída em 14/04/1992, sendo que sua opção pelo Simples
deu-se a partir de 01/01/2000;
2- o contribuinte foi excluído, a partir de 01/11/2000, cuja motivação foram a
ocorrência de pendências junto à PGFN mas, posteriormente, a exclusão foi
revista de ofício, com fulcro no Despacho Decisório do Delegado da DRF/PEL,
datado de 10/09/2002, e desfeita no CNPJ (documentos de fls 05 e 07);
3- foi verificado, também, que foram entregues declarações PJ-Simples
referentes aos anos-calendário de 2002 a 2005 mas não foram apresentadas pelo
contribuinte DCTFs. a partir do ano-calendário de 2000
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000223/2007-00

4- a partir de 01/01/2002 a empresa efetuou recolhimentos sob códigos de
receita 6106 e 1927 (Simples), além de alguns recolhimentos relativos a débitos
anteriores a sua opção;
- a empresa está cadastrada no CNPJ com a atividade econômica de comércio
varejista de outros produtos não especificados anteriormente, atualmente
correspondente ao código CNAE 4789-0-99 o qual não é vedado ao Simples
- que na Informação Fiscal relativa à diligência levada a efeito (fls. 16 e 17),
como também no Termo de Declaração firmado pelo representante legal da
empresa (fls. 20/21), o contribuinte exerce atividades de comércio e assistência
técnica de máquinas, aparelhos e equipamentos de beneficiamento de grãos,
suas peças e acessórios, equipamentos e componentes eletro-eletrônicos e
pneumáticos, cujas atividades se desenvolvem basicamente perante a indústria
de beneficiamento de arroz aliás, estas atividades constam como objetivo da
empresa na sua Alteração de Contrato Social registrada na JUCERGS em
26/04/2001 (fls. 22/23);
- com fulcro no art. 9o, inciso XIII da Lei n° 9.317/1996, a pessoa jurídica que
exerça uma das atividades econômicas elencadas neste diploma legal, bem
como atividade assemelhada a uma delas ou, ainda mais, qualquer atividade que
para o seu exercício haja exigência legal de habilitação profissional, está
impedida de optar pelo Simples, mesmo que exerça outras atividades não
consideradas vedadas, haja vista que não há previsão legal para o pagamento de
impostos e contribuições de forma mista ou seja, parte pelo sistema tradicional e
parte pelo Simples;
- a prestação de serviços de assistência técnica de máquinas, aparelhos e
equipamentos eletro-eletrônicos e industriais, é própria da área de engenharia
ou seja, engenheiros, tecnólogos e técnicos de nível médio, no âmbito de suas
modalidades profissionais peculiares (no caso presente: eletrônica e mecânica).
A regulamentação destas profissões está disciplinada pela Resolução n° 218, de
29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, que regulamentou a Lei n° 5.194, de 24/12/1966 logo, as empresas que
atuam como prestadoras de serviços nesta área não podem aderir ao Simples;
- em derradeiro, conclui propondo que seja determinada a exclusão do
contribuinte do Simples, com efeito a partir de 01/01/2002, com fundamento na
Lei n° 9.317/1996, artigos 9o, inciso XIII e 15, § 3o e IN/SRF n° 608/2006,
artigo 24 § 1o e inciso II; propõe, também, que sejam canceladas as declarações
PJ-Simples relativas aos anos-calendário de 2002 a 2005 devendo, o
contribuinte, migrar para outra forma de tributação com as consequências dela
decorrentes.
A então Delegacia da Receita Federal em Pelotas editou Ato Declaratório
Executivo N° 003, de 29 de março de 2007, excluindo a empresa do sistema
simplificado de tributação, com efeito a partir de 01/01/2002, por exercício de
atividade econômica, não permitida para o Simples, de acordo com o disposto
nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14, inciso I e 15 da Lei n° 9.317/1996 e Instrução
Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006 (fls. 49).
Cientificada em 05/04/2007 (fls. 50), a empresa apresentou sua inconformidade
contra a decisão da DRF/PEL n° 003/2007, em 30/04/2007, alegando, em suma
que:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000223/2007-00

- não concorda com a exclusão do Simples porque a empresa tem comércio a
varejo de máquinas que são usadas para o beneficiamento de grãos (milho,
arroz, feijão e outros produtos agrícolas) e comercializa, também, peças e
componentes destas máquinas que já vem prontos da fábrica ou de revendedores
que lhe fornece a fim de que possa substituir estes produtos no qual cobramos
em prestação de serviços para a substituição destas peças ou componentes,
NÃO sendo necessário que seja feito por um Engenheiro ou técnico, (quem
fabrica estes produtos sim é que precisam de engenheiro ou técnico);
- talvez tenham colocado como objetivo da empresa palavras "erradas" no
contrato social, devido aos fatos de haver diversos entendimentos e não muito
claros ou com poucos itens que tem no CNAE, tanto que colocaram no código
47.89.0-99 (Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente);
- são uma empresa de pequeno porte e que se a tributação não for pelo Simples
ficará muito oneroso para a empresa.
É o relatório.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo fato da 6a
Turma da DRJ/POA ter entendido que a prestação de serviços de assistência técnica de
máquinas, aparelhos e equipamentos eletro-eletrônicos e industriais é própria de profissionais da
área de engenharia (engenheiros, tecnólogos e técnicos de nível médio), no âmbito de suas
respectivas especialidades profissionais e que essas atividades estariam disciplinadas na
Resolução n° 218, de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
que disciplina a Lei n° 5.192, de 24/12/1966.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/08/2010 (e-fl.105).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 2409/2010 (e-fls. 88-104, onde alega:
-que no exercício de suas atividades não exerce nenhuma daquelas vedadas pelo
inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96 e muito menos que exija conhecimento e formação
específica e habilitação profissional legalmente exigida, seja de engenheiro, ou de técnico;
-que à luz do contexto fático-probatório, restou provado que a atividade de
reposição de peças desenvolvida pela empresa decorre do Código de Defesa do Consumidor, ou
seja, aquele que comercializa máquinas, equipamentos, etc., fica obrigado a garantir a reposição
de peças, o que não equivale dizer que a Recorrente conserte essas máquinas, mas pura e
simplesmente garante a reposição das peças avariadas, desgastadas, defeituosas, e etc., cuja
tarefa é feita por um funcionário, que se encarrega de fornecer a mercadoria ao consumidor, e
eventualmente recolocá-la, e não necessitaria de nem mesmo um mecânico, dado que o trabalho
é bem simples;
-que o ato declaratório de exclusão é ilegal por vedar a participação da tributação
mais benéfica para a contribuinte, sendo que a legislação que exclui garantias dever ser
interpretada de maneira mais restritiva, sobretudo quando se firma em preceitos constitucionais,
como seria o caso;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000223/2007-00

-que a Recorrente é empresa pequena, e que embora conste do seu contrato social
várias atividades, sua atividade é o comércio de máquinas e fornecimento de peças de reposição,
que pode ser comprovado com a análise de seus apontamentos fiscais;
-que o comércio varejista de máquinas e peças de reposição, manutenção,
comércio de materiais eletroeletrônicos e peças não se enquadra nas atividades prestada
privativamente por engenheiros e técnicos, não sendo exigida habilitação técnica nem mesmo
inscrição no CREA para sua realização;
-que o ato declaratório de exclusão é ilegal por conferir efeito retroativo à
exclusão;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES pelo fato de exercer atividade de
assistência técnica de máquinas, aparelhos e equipamentos eletro-eletrônicos e industriais e
porque essa atividade, segundo entendeu a Turma Julgadora a quo, ser própria de profissionais
da área de engenharia (engenheiros, tecnólogos e técnicos de nível médio) no âmbito de suas
respectivas especialidades profissionais, cujas atividades estariam disciplinadas na Resolução n°
218, de 298/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que
regulamenta a Lei n° 5.194. de 24/12/1966.
Notadamente em atividades que exijam profissões regulamentadas como
engenheiros, tecnólogos ou técnicos de nível médio, tais atividades necessitam,
obrigatoriamente, de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável
ou da pessoa jurídica correspondente, de acordo com a Lei no 6.496, de 07 de dezembro de 1977:
Art 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2o - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
§ 1o - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com
Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000223/2007-00

Compulsando os autos verifico que não foram acostados documentos que
comprovem a necessidade dos referidos profissionais qualificados, como o ART acima descrito,
o que configuraria o efetivo exercício da atividade de engenharia, sendo tal anotação exigível
pela Lei 6496/77, e que acarretaria vedação a opção pelo SIMPLES Federal.
E, evidentemente, não haveria que ser exigido da Recorrente prova negativa, isto
é, que o serviço por ela prestado não exigiria o emprego de pessoal com profissão
regulamentada. Caberia, isso sim, à autoridade fiscal o ônus de comprovar sua acusação de que a
atividade exercida pela Recorrente exigiria a presença de engenheiro(s), e/ou tecnólogo(s), e/ou
técnico de nível médio.
Por derradeiro, está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no
57, de observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros. Confira-se:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008 Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008
Acórdão no 393-00.021, de 30/09/2008 Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008
Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008 Acórdão no 302-39.602, de 20/06/2008
Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008 Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008
Acórdão no 03-06.233, de 08/12/2008
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital